Tribunal: TJSP
Processo: 7000108-47.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso do Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime independentemente do pagamento da pena de multa – Inadimplemento que não obsta a concessão do benefício a sentenciado condenado por latrocínio tentado – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.